Tribunal: CARF
Processo: 11610.007058/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007058/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RUTE ASSAMI NAKATSUKASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A isenção prevista pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713 de 22/12/1988, com
nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1992, e pela Lei n.
11.052, de 29/12/2004, deve ser interpretada de forma literal, não cabendo
qualquer interpretação extensiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.107, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.007061/2010-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento, relativa a Imposto
de Renda Pessoa Física, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste, resultando em imposto
a restituir de valor inferior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007058/2010-01
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007058/2010-01

Conforme Relatório Fiscal, a alteração do imposto a restituir foi decorrente de
omissão de rendimentos do trabalho recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A, CNPJ
33.066.408/0001-15.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação, na qual
argumenta que os rendimentos são isentos, dado que é pessoa portadora de moléstia grave, nos
termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88. Afirma que sofre do mal denominado Neoplasia
Maligna, conforme Relatórios Médicos anexos, e que mesmo após ter-se aposentado, continuou
a trabalhar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a impugnação
improcedente/procedente em parte. Entendeu o julgamento que a impugnante apresentou tão
somente o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comprovando receber proventos de
aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, não ficou comprovada a natureza dos
rendimentos recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A.
Julgou-se, também, que não foram atendidas as condições para o reconhecimento
da isenção referente aos rendimentos recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A., tendo em vista
que não ficou comprovado que são rendimentos decorrentes de aposentadoria, pensão, reforma,
ou complementação.
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os termos
da impugnação, sem apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente admito a peça recursal, dada sua tempestividade.
Cientificado em 28/07/2015, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em 07/08/2015.
Natureza dos rendimentos. Trabalho assalariado.
Consta em Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregue
pelo Banco Real S.A., CNPJ 33.066.408/0001-15, que os rendimentos
pagos à beneficiária/impugnante são provenientes de trabalho assalariado
(Código 0561 – Rendimentos de trabalho assalariado).
Como bem pontuou a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou
tão somente o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.007058/2010-01

Imposto de Renda na Fonte, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, comprovando receber proventos de aposentadoria por tempo de
contribuição. Não ficou comprovada a natureza dos rendimentos
recebidos do Banco ABN AMRO Real S.A.
Cabe observar que a isenção tem interpretação literal, conforme Código
Tributário Nacional (Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre: II - outorga de isenção), não cabendo
qualquer interpretação extensiva.
Conclui-se, assim, que a contribuinte não faz jus à isenção prevista no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação
dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1992, e pela Lei n. 11.052, de
29/12/2004, em relação aos rendimentos decorrentes do trabalho
assalariado.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Original